Tribunal: TJMT
Processo: 1020685-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020685-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), NATANAEL DE SOUZA CARDIAS DA SILVA - CPF: 719.939.592-20 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR QUE PRETENDIA OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NATANAEL DE SOUZA CARDIAS DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1008069-17.2020, movida em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu a liminar pleiteada pelo autor, destacando a necessidade de maior instrução do feito.

Em suas razões recursais o recorrente defende que deve ser deferida a liminar pretendida em primeiro grau, pois é seu direito a imediata restituição das parcelas pagas no valor de R$7.342,12 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e doze centavos) pelo empreendimento que ainda não foi entregue e que já foi realizada a rescisão contratual por notificação extrajudicial. Sustenta que se encontra em estado grave de necessidade e que não é necessária uma maior dilação probatória, pois os documentos juntados aos autos já seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do seu direito. Aduz, ainda, que em razão da rescisão contratual, a empresa recorrida já poderá negociar o seu imóvel, fato que lhe trará novos lucros.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Tutela provisória recursal indeferida na decisão de ID n. 61275464).

Informações do Juízo
a quo
em ofício de ID n. 64388460.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas na petição de ID n. 67146462).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Considerando que a decisão recorrida foi publicada na vigência do Código de Processo Civil, aplicável à espécie o art. 300,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Vejamos a fundamentação esposada, objeto da irresignação recursal:

“(...)

O demandante pleiteia a tutela de urgencia para determinar que a requerida se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes, bem como se abster de efetuar qualquer cobranca. Requer ainda, que seja determinado a devolucao dos valores ja pagos. Pleiteia ainda, indenizacao por danos morais.

(...)

Analisando a documentacao carreada aos autos, observa-se que o demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra e venda de imovel com a re.

Nao consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobranca perpetrada pela re, de modo que a divida e questionavel e, portanto, nao assiste razao ao demandante quanto ao pleito antecipatorio.

Assim, nao ha como impedir que a empresa credora exerca os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobranca das parcelas em aberto, bem como lancar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

In casu, ve-se a ausencia de suficiente verossimilhanca do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que nao ha nos autos documentos que comprovem por si so as alegacoes da parte autora. (...)”

Compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente.

Isso porque assim como o Juízo
a quo
, também entendo que no caso em análise, diante dos argumentos e documentos expostos, é necessária uma maior dilação probatória, pois não restou evidente o direito da parte autora, ora agravante em restituir o valor pleiteado, qual seja, R$7.342,12 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e doze centavos).

Deferir este requerimento de restituição de valores em uma rescisão contratual realizada de forma unilateral e extrajudicial, neste momento processual, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase inaugural do processo, até mesmo porque não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da confusa narrativa empregada pela parte agravante.

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021